Tribunal: TJMT
Processo: 1034407-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034407-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DONATO BENEDITO DE SOUZA FILHO - CPF: 384.397.271-00 (RECORRIDO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRENTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034407-29.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Central Nacional Unimed – Cooperativa Central

Recorrido(s):

Donato Benedito de Souza Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MIGRAÇÃO DO CONTRATO DA UNIMED CUIABÁ PARA A UNIMED NACIONAL. COMUNICAÇÃO INFORMANDO QUE OS TERMOS DO CONTRATO EM VIGÊNCIA SERIAM MANTIDOS. DESCUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO INJUSTIFICADA DA MENSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia atuarial, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

2.
O autor alega que possui plano de saúde, há mais de dez anos, com a Unimed Cuiabá, em razão do vínculo com a Energia. Discorre que figuram como dependentes, a esposa e a sua genitora. Que em abril de 2023, recebeu comunicação da requerida, informando que o plano de saúde não mais seria administrado pela Unimed Cuiabá, mas sim pela Unimed Nacional, sendo que as condições e termos do contrato permaneceriam os mesmos. Discorre que a partir de 05/2023, o valor do plano em relação a sua genitora, quadriplicou, pois era paga a quantia de R$ 621,81 e foi cobrada a quantia de R$ 2.630,35. Informa que a fatura de maio/2023 é objeto dos autos 1025589-88.2023.8.11.0001 e, por isso, na presente ação se discute a adequação das faturas referente aos meses de junho e seguintes. Requer a adequação da mensalidade aos valores originalmente cobrados, declarar abusiva a cobrança de R$ 5.260,70 e ser indenizado pelo dano moral sofrido.

3. Tanto a contestação, quanto o recurso inominado são genéricos. A empresa recorrente não enfrente os fatos, alega que se trata de contrato coletivo empresarial com até 29 beneficiários e, por isso, o reajuste foi legalmente efetuado.

4. Não se trata o caso de reajuste de mensalidade, visto que conforme provado pelo autor, o reajuste do referido plano somente ocorreria em JANEIRO/2024 e a alteração do valor da mensalidade iniciou em MAIO/2023.

5. O autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, visto que aportou aos autos, a notificação enviada pela empresa informando que a migração para Unimed Nacional não alteraria a rede, valor, coparticipação e produtos já ofertados atualmente, conforme trecho da imagem destacada abaixo:

6. A recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que não trouxe qualquer prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

7. Conforme constou dos fundamentos da sentença: “
Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

O Reclamado ao apresentar sua defesa, alegou que a mensalidade aumentou em razão da faixa etária da genitora do autor, razão pela qual a demanda deve ser julgada procedente.

Analisando o processo e os documentos que o instruem, constata-se que, de fato o autor foi informado da mudança do plano local para o nacional. Por outro lado, na informação foi garantido ao autor que não haveria mudança de plano ou de valores.

Ao apresentar contestação o Reclamado não se deu ao trabalho de justificar a alteração que quadriplicou os valores pagos, não provou que notificou previamente o consumidor a respeito das mudanças realizadas no valor o plano, o que faz com que sua conduta seja ilícita.
”.

8. Dano moral devidamente caracterizado ante a nítida falha na prestação do serviço.

9. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido do Reclamante
DONATO BENEDITO DE SOUZA FILHO
apenas para:
A.

CONDENAR a
Reclamada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
à título de danos morais, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;
B.

Confirmo
os efeitos da tutela deferida, ID. 123242600, para determinar que a reclamada Promova a readequação da fatura com vencimento do mês de junho, julho de 2023 e subsequentes, com valores de mensalidade de R$ 621,81 (Seiscentos e Vinte e Um Reais e Oitenta Centavos) para o titular e dependentes, bem assim determino que a parte reclamada se abstenha de suspender ou cancelar o plano de saúde, e seja suspenso a cobrança no valor de R$ 2.630,35 (Dois Mil Seiscentos e Trinta Reais e Trinta e Cinco Centavos), relativa a mensalidade da genitora do autor.
C.

CONDENAR
a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão do descumprimento da liminar proferida.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024